Tribunal: STF
Processo: HC 229799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.2023, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Uadson Jose Davi Andrade Simiema, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.841/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 31.7.2019, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Em 4.12.2019, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO absolveu o Paciente, com fundamento nos incs. II e V do 
art. 386 do Código de Processo Penal (fls. 186-196, e-doc. 2).



    4. Foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público de Goiás, provido pela Terceira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça goiano, para condenar o paciente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE AFASTADA. DELITO PERMANENTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REVERSÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL FAVORÁVEL. CONDENAÇÃO. I - Não macula a higidez da prisão em flagrante delito do processado, a ausência de ordem judicial de busca e apreensão, quando efetivada a custódia pela prática de crime permanente, presente justa causa do cometimento do tráfico de drogas, tipificado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, exceção à regra da inviolabilidade do domicílio, prevista pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, válidas as provas produzidas durante a instrução processual. II - Comprovado, por depoimentos policiais insuspeitos, o processado foi flagrado, em casa, com expressiva quantidade de substância entorpecente, para a difusão ilícita (03,918kg de maconha), petrecho utilizado para o tráfico, deve ser reformada a sentença absolutória da imputação, se os elementos de convicção dos autos da ação penal são suficientes para o desate condenatório, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. APELO PROVIDO” (fls. 285-286, e-doc. 2).



    5. Em 18.5.2021, contra o acórdão prolatado pela Terceira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual provido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, foi impetrado o Habeas Corpus n. 667.841/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha 
(fls. 392-394, e-doc. 2). Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA COLHIDA NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA DE TRANSEUNTES E AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA POR PARENTE PRÓXIMO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. III – No caso concreto, durante patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados por populares, noticiando que, na casa do agravante funcionava uma ‘boca de fumo’. Já na porta, os policiais encontraram o avô do agravante, que prontamente autorizou a entrada da equipe na casa. Na companhia e com auxílio do próprio agravante, foram encontrados entorpecentes e balança de precisão. Na ocasião, quase quatro quilos de maconha foram apreendidos (fl. 278). IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido” (fl. 431, 
e-doc. 2).



     



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta “a necessidade de reconhecimento da nulidade das provas que instruíram a ação penal nº 0081931-95.2019.8.09.0175, na qual foi o paciente condenado pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, porque obtidas a partir de conduta ilícita violadora do direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, em flagrante ilegalidade e violação ao art. 157, caput, § 1º, do Código de Processo Penal e art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Menciona que, “ao julgar a apelação criminal interposta pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui apontado como autoridade coatora, desconsiderou a arbitrariedade da diligência policial, e deu provimento ao recurso para condenar o paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a fundamentação é genérica e não se descuidou em apontar elementos objetivos e concretos. 



    Houve, em tese, uma denúncia anônima, inexistindo qualquer referência a prévia investigação, monitoramento ou a campana no local pelos agentes estatais” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Argumenta que “denúncia anônima e suposta ‘autorização do morador’ não configuram fundadas razões para a violação do domicílio pela polícia, mesmo na hipótese de flagrante em crimes de natureza permanente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Conclui que, “ante a irrefutável nulidade da invasão domiciliar realizada sem mandado judicial, com base apenas em uma denúncia apócrifa e em fictícia autorização do morador, para justificar a entrada da Polícia na casa do paciente, conclui-se que ela foi manifestamente ilegal, por violar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (CRFB/88, art. 5.º, XI)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “(...) requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente a fim de declarar, de plano, a nulidade das provas; ou, suspenda os efeitos da condenação, com efeitos imediatos no cumprimento provisório da pena, até julgamento final do writ. E, ao final, seja declarada a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio do paciente, sem mandado judicial, em flagrante violação à garantia constitucional do art. 5º XI, da CF, absolvendo-o por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V, e VII). 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. A Terceira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Goiás, para condenar o paciente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante: 



    “O apontamento da ausência de nulidade da prisão flagrancial, não ocorrendo a violação do domicílio, a diligência policial, a partir de delação de transeunte, crime de tráfico de drogas na casa do processado, franqueada a entrada por morador, apreendida grande quantidade de substância entorpecente, 08 (oito) porções de maconha, pesando 03,918 kg (três quilogramas, novecentos e dezoito gramas), sem o sacrifício de postulado fundamental.



    Não macula a higidez da prisão em flagrante delito do processado, a ausência de ordem judicial de busca e apreensão, quando efetivada a custódia pela prática de crime permanente, presente justa causa do cometimento do tráfico de drogas, tipificado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, exceção à regra da inviolabilidade do domicílio, prevista pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, válidas as provas produzidas durante a instrução processual. (...)



    A materialidade e a autoria restaram comprovadas, auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/10), termo de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 22/24), laudo de exame de identificação de drogas e substâncias correlatas (fls. 115/118), depoimentos testemunhais.



    A testemunha Wanderson da Silva Freire, em Juízo, mídia de 
fl. 93, disse, in verbis: 



    ‘(…) que realizavam patrulhamento pelo Setor Jardim América, quando foram abordados por populares, comunicando que a casa do acusado era uma boca de fumo, pois havia movimentação estranha no local; que ao passar na porta da residência, deparou-se com o avô do acusado, oportunidade em que pediram autorização para verificarem tal ocorrência; que o senhor autorizou a entrada da equipe no imóvel; que abordaram o acusado na sala da casa; que ao realizar busca pessoal, momento em que achou algumas porções de drogas; que o acusado informou que havia mais entorpecentes e uma balança de precisão em um quarto; que se dirigiram até o quarto e fizeram a apreensão de mais entorpecentes e da balança; que o acusado acompanhou o procedimento da apreensão das substâncias.’



    Comprovado, por depoimentos policiais insuspeitos, o processado foi flagrado, em casa, com expressiva quantidade de substância entorpecente, para a difusão ilícita (03,918 kg de maconha), petrecho utilizado para o tráfico, deve ser reformada a sentença absolutória da imputação, se os elementos de convicção dos autos da ação penal são suficientes para o desate condenatório, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)



    Em desfavor do processado, ao tempo do fato era maior, capaz, tinha consciência da ilicitude da conduta e lhe era exigido comportamento diverso, contra si sentença penal condenatória transitada em julgado (Autos nº 201800033278), o reconhecimento da reincidência, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, fixo-lhe pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) 
dias-multa. Na segunda etapa, a agravante da reincidência, o aumento de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando reprimenda aflitiva de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da reincidência, 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor diário permitido” (fls. 279-283, e-doc. 2).



    9. No acórdão objeto do presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    No caso concreto, durante patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados por populares, noticiando que, na casa do agravante funcionava uma ‘boca de fumo’. 



    Já na porta, os policiais encontraram o avô do agravante, que prontamente autorizou a entrada da equipe na casa. 



    Na companhia e com auxílio do próprio agravante, foram encontrados entorpecentes e balança de precisão. 



    Na ocasião, quase quatro quilos de maconha foram apreendidos (fl. 278). 



    De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos” (fl. 435, e-doc. 2).



    10. O acórdão objeto do presente recurso, pelo qual mantido o entendimento do Tribunal de Justiça estadual, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. 
Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    11. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Não se comprova, na espécie, inobservância da jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, pois, “no caso concreto, durante patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados por populares, noticiando que, na casa do [paciente] funcionava uma ‘boca de fumo’. Já na porta, os policiais encontraram o avô do agravante, que prontamente autorizou a entrada da equipe na casa. Na companhia e com auxílio do próprio agravante, foram encontrados entorpecentes e balança de precisão. Na ocasião, quase quatro quilos de maconha foram apreendidos” (fl. 431, e-doc. 2).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora